Tribunal: TJDFT
Processo: 0742264-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DA APELANTE. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO DA APELADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.

2. Na hipótese, houve erro material na fixação dos honorários advocatícios. Com a reforma da sentença, não há mais condenação, de modo que o parâmetro para cálculo dos honorários advocatícios deve ser alterado. Assim, com base no art. 85, § 2o, do CPC, ausente condenação ou proveito econômico, os honorários devem ser calculados sobre o valor atualizado da causa.

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC.

4. Não se verifica vício de omissão quando o acórdão abordou integralmente a matéria suscitada nos embargos de declaração.

5. O vício de contradição, previsto no inciso I do art. 1.022 do CPC, é concernente à análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que compõem a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica intrínseca, o que impede sua compreensão.

6. No julgamento dos embargos de declaração, não se pode admitir a reforma do acórdão recorrido ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. A rediscussão, no que tange à melhor interpretação da norma jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio.

7. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao preconizar que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

8. Embargos de declaração opostos pela apelante conhecidos e acolhidos. Embargos de declaração opostos pela apelada conhecidos e rejeitados.